Tribunal: STF
Processo: RE 1043478
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONCEITO DE RENDA. REITERAÇÃO DE TESE JÁ EXAMINADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).